Tribunal: STF
Processo: HC 232585
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU A QUESTÃO ATINENTE À AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NESSE PONTO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR EXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP). GRAVIDADE IN CONCRETO DOS DELITOS PELOS QUAIS O PACIENTE FOI CONDENADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente à ausência ou deficiência de defesa técnica inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Inexiste flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a superação do referido óbice processual, especialmente se se considerar a jurisprudência reiterada nesta Suprema Corte, no sentido de que “não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em ‘habeas corpus’; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523”. (RHC 821.89/MS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 20/9/2002).



    III – No que se refere à garantia da ordem pública, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    IV – Agravo regimental improvido.